Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700833-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. AGRAVADO: AUTO POSTO CHAVES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno e pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo locatário, AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, manejado em ação de despejo (0706396-90.2022.8.07.0007) ajuizada por AUTO POSTO CHAVES LTDA. A decisão objeto do presente agravo interno com pedido de reconsideração (ID 37380520), manteve os efeitos da liminar deferida na origem a qual determinou a desocupação do imóvel em 15 dias, com base no disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Confira-se: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0706396-90.2022.8.07.0007, ajuizada por AUTO POSTO CHAVES LTDA. A decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91 (ID 121884777): (...) Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, Lei de Locações: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. [...] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações): “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” Portanto, considerando-se que o contrato vige por prazo indeterminado e que houve a notificação extrajudicial do locatório, deve ser mantida a decisão agravada tal como lançada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se”. (ID 35787454.) – g.n. No agravo de instrumento, o locatário pediu, em caráter liminar, a atribuição e efeito suspensivo ativo ao recurso para que fosse revogada a decisão agravada, bem como afastar a ordem de desocupação do imóvel. Argumentou, em resumo, inexistir interesse do autor no despejo, pois o contrato encontra-se em vigência e renovado por mais 60 (sessenta) meses, tendo cumprido rigorosamente todos os aspectos contratados. Apontou que o agravado teria plena ciência da complexidade de sua atividade, sendo necessário, para cumprir a ordem de despejo, o desmonte de uma torre utilizada para a prestação de serviços de telefonia, edificação complexa, que no caso de remoção, 211 pessoas e 68 residências seriam impactadas. (ID 35774337.) O pedido de liminar foi indeferido. (ID 35787454. Contra a decisão, o locatário apresentou agravo interno (ID 36792500), assim como pedido de reconsideração, por meio do qual defende que: “o contrato de locação firmado entre as partes para instalação de uma torre, para disponibilização de serviços de telefonia, foi iniciado no dia 01/06/2016, com validade por 05 (cinco) anos, ou seja, até 31/05/2021, e após, passando a renovação automática, pelo mesmo período de 05 anos, dessa forma, plenamente válido o contrato de locação, de 31/05/2021 até 01/06/2026, não cabendo a decisão liminar que decretou o despejo com base no art. 57 da lei de locações, reitera os termos do Agravo Interno”. (ID 37380520.) Contrarrazões ao agravado de instrumento e interno requerendo a manutenção da decisão. (ID 37289327.) É o relatório. Decido. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.021, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nesta oportunidade, o locatário sustenta que o contrato anterior teria sido renovado por prazo determinado, conforme cláusula contratual expressa, o que não teria sido ponderado pela decisão agravada, cuja análise seria relevante para afastar a desocupação liminar do imóvel deferida na origem. À luz das informações ora apresentadas, notadamente a natureza do contrato locatício, impõe-se reavaliar o pedido liminar recursal. Na hipótese, a controvérsia está centrada na análise dos requisitos legais para o deferimento de liminar de desocupação do imóvel, concedida em ação de despejo por denúncia vazia (Art. 57 da Lei 8.245/91), na forma do art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91. Conforme se observa do “ITEM V – PRAZO DE LOCAÇÃO”, o instrumento particular de locação do imóvel comercial estabeleceu prazo de vigência de 5 anos, iniciados em 01/06/2016, sendo que, transcorrido o prazo inicial, sem pedido de revogação, a avença foi prorrogada automaticamente pelo mesmo período, encontrando-se em vigor até 01/06/2016. (ID 35774345 - Pág. 2.) Ou seja, renovada a avença locatícia pelo mesmo prazo inicialmente convencionado em cláusula renovatória expressa, ressalta evidente a natureza do contrato de locação, qual seja, a de prazo determinado, impondo o cumprimento e respeito ao prazo livremente pactuado na avença, nos termos do art. 4o da Lei 8.245/91 Ocorre que a demanda de origem se refere à ação de despejo por denúncia vazia, o que pressupõe contrato de locação por prazo indeterminado, na forma do art. 57 da Lei 8.245/91. Com efeito, o contrato por prazo certo (art. 4o da Lei 8.245/91), renovado automaticamente por cláusula contratual, não comporta a desocupação liminar do imóvel prevista pelo art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91. No mesmo sentido: “(...) Da análise da documentação apresentada pelas partes, vislumbra-se termo aditivo ao contrato de aluguel de imóvel comercial prevendo a prorrogação do prazo por 36 (trinta e seis) meses. Em que pese o referido instrumento não se encontrar assinado, a emissão de carnê bancário pela própria embargante para o pagamento de mensalidade do aluguel, indicando precisamente a quantidade de meses em que aludido valor será cobrado, determina a natureza do próprio contrato, qual seja, a de prazo determinado. (...)” (20140111042365APC, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2016.) “(...) Não se admite denúncia vazia em contrato de locação por prazo determinado. 2. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e deu-se-lhe provimento.” (20130710355828APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 16/12/2016.) “(...) Constatando-se que os termos aditivos ao contrato de locação não revogaram a cláusula que prevê a renovação automática do prazo de locação, por iguais períodos, tem-se por incabível a rescisão contratual e a retomada do imóvel locado por denúncia vazia. (...)” (20140110880422APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 25/5/2016.) “(...) Evidenciado que o termo aditivo ao contrato de locação firmado pelas partes não revogou a cláusula que prevê a renovação automática do prazo de locação, por iguais períodos, tem-se por incabível a retomada do imóvel locado pelo exercício da denúncia vazia. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (20130310283353APC, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 8/7/2015.) Portanto, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois ausente os requisitos legais para desocupação liminar do imóvel (art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91), bem como sendo evidente o risco de dano grave ou impossível reparação, ante iminência em deixar o imóvel, assiste razão ao agravante, sendo imperativa a concessão da tutela requerida. Com esses fundamentos, nos termos arts. 995, parágrafo único, e 1.021, do CPC, reconsidero a decisão de ID 35787454 e DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para revogar a decisão que determinou a desocupação liminar do imóvel. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador